Tribunal: TJBA
Processo: 8068961-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068961-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSEANE ANDRADE DA SILVA e outros

Advogado(s): ELDER COSTA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA DO JÚRI DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.068 DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado por advogado em favor de ré condenada à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal), com determinação de execução provisória da pena. Sustenta-se ausência de requisitos da prisão preventiva, violação ao princípio da presunção de inocência, nulidade por falha na quesitação e inexistência de fato novo a justificar a custódia após 11 anos de trâmite processual em liberdade. Pedido de liminar foi indeferido. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade por falha na formulação dos quesitos obrigatórios do Tribunal do Júri pode ser examinada na via estreita do Habeas Corpus; (ii) estabelecer se a execução provisória da pena imposta pelo Júri, com fundamento no Tema 1.068 do STF, configura constrangimento ilegal quando ausente fundamentação nos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise de nulidade por falha na quesitação exige reexame aprofundado dos autos, inclusive da ata de sessão e da prova oral, o que demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do Habeas Corpus.

4.
A questão da nulidade encontra-se pendente de apreciação em recurso de apelação já interposto, sendo incabível a análise simultânea por meio de Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.

5.
A determinação de execução provisória da pena encontra amparo no art. 492, I, “e”, do CPP, interpretado conforme a Constituição pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral, que afasta a exigência de pena mínima de 15 anos e permite a imediata execução da sentença condenatória do Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena.

6.
A soberania dos veredictos do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, confere legitimidade à execução provisória, mesmo quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, não se tratando de prisão cautelar, mas de cumprimento antecipado da pena imposta por decisão soberana.

7.
A permanência da Paciente em liberdade durante o processo não impede a execução provisória da pena, especialmente diante da condenação por crime doloso contra a vida e da existência de previsão legal e respaldo jurisprudencial.

8.
Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão judicial impugnada, que aplica entendimento vinculante da Suprema Corte à situação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A análise de nulidade por falha na formulação de quesitos do Júri exige dilação probatória e deve ser submetida ao recurso de apelação, não sendo cabível em Habeas Corpus.

2.
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no Tema 1.068 do STF, é legítima e independe da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza o início da execução da pena imediatamente após a condenação, independentemente do fato de o réu ter respondido ao processo em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 312 e 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 914063/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no RHC 191482/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.04.2024; STJ, HC 913224/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 842969/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8068961-65.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
ELDER COSTA SANTOS (OAB/BA 57.212),
como Paciente,
JOSEANE ANDRADE DA SILVA
,

e, como Impetrado,
a

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus

e,
nesta extensão,
DENEGAR
A ORDEM
vindicada, mantendo-se a
determinação de execução provisória da pena d
a
Paciente, condenad
a
pelo Tribunal do Júri
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08